Tribunal: TJSP
Processo: 1504332-50.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1504332-50.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante THIAGO GARCIA BARBO DA SILVA, é embargado COLENDA 1a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1504332-50.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Criminal no 1504332-50.2018.8.26.0536/50000
Embargante: THIAGO GARCIA BARBO DA SILVA
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Guarujá
Voto no 47.855

Thiago Garcia Barbo da Silva interpôs estes
embargos de declaração (fls. 1-2 do apenso) contra V. Acórdão da 1a
Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, por votação
unânime, deu provimento parcial ao seu recurso, para deferir o
regime semiaberto para o desconto da pena imposta (fls. 144-147).
Alega omissão e contradição no julgado, que
negou vigência ao art. 33, §2o, “c” do Código Penal, bem como às
Súmulas 718 e 719 do STF.
É o relatório.
Não
há
omissão
ou
contrariedade
no
Acórdão embargado.
Verifica-se que o Acórdão foi claro ao manter
a circunstância agravante da reincidência, salientando-se, como
constou na sentença apelada, que a condenação anterior decorreu
de crime de roubo majorado.
Em se tratando de réu reincidente, de rigor
concluir, como fez o julgado, que o regime aberto seria insuficiente
para a justa reprovação da conduta e reafirmação do direito violado,
apesar do montante da pena.
Aliás, considerando as circunstâncias do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1504332-50.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
3
flagrante, bem mencionadas pelo magistrado a quo, quais sejam, o
réu foi preso próximo à rodovia portando revólver municiado e com
numeração suprimida, o teor do depoimento do policial militar, que
descreve recebera delação anônima dando conta que um indivíduo
estaria armado na rodovia, abordando veículos que por lá passavam,
e a anterior condenação por crime contra o patrimônio, só reforçam
a impossibilidade de concessão do regime de menor rigor.
Portanto, não há omissão ou contrariedade a
serem declarados.
Em face desses motivos, rejeitam-se os
embargos.
Figueiredo Gonçalves
relator